Tribunal: TJMT
Processo: 1009521-37.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-08
Data de publicação: 2021-06-08

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1009521-37.2021.8.11.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO no 1009521-37.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: BANCO BRADESCO S.A..
AGRAVADO: FERNANDO VINCENSI DONATO E OUTROS.
Processo na Origem no 1004870-75.2017.8.11.0040.
Comarca da Capital.
Agravo de Instrumento interposto por BANCO BRADESCO S.A., de decisão que indeferiu o pedido de arresto.
AÇÃO: Execução (Proc. n° 1004870-75.2017.8.11.0040) que BANCO BRADESCO S.A. propôs contra FERNANDO VINCENSI DONATO, IRONI ANTONIO DONATO e SANDRA VINCENSI DONATO.
DECISÃO AGRAVADA: indeferiu o pedido de arresto do imóvel matriculado sob o número 995, no CRI de Tapurah, e que foi dado em garantia ao contrato (ID 89268478 - Pág. 26).
AGRAVO: BANCO BRADESCO S.A. alega que o arresto requerido nos autos se deu depois de várias tentativas de localização dos executados, todos sem sucesso. Sustenta que o arresto objetiva assegurar a efetivação de futura penhora na execução por título extrajudicial, na hipótese do executado não ser encontrado para citação. Aduz que o ato citatório não é requisito essencial para o deferimento da medida do arresto. Pugna pela concessão de efeito suspensivo à decisão agravada até o julgamento final do recurso. No mérito, pugna pela reforma da decisão para deferir liminarmente o pedido para determinar o arresto do bem de matrícula 955, dado em garantia ao contrato.
É o relatório.
Decido.
Pois bem. Busca o agravante a concessão de efeito suspensivo à decisão até o julgamento final do recurso.
A tutela cujos efeitos se antecipam é aquela que mesmo à luz de um exame sumário, mostra-se marcadamente vocacionada a se tornar definitiva por ocasião do exame da matéria pelo mérito.
Para a concessão então, constitui ônus de quem a postula demonstrar os requisitos que lhe são próprios, ou seja, a probabilidade do direito e o perigo que resulta, se reservado seu exame apenas para o final.
No caso, se verifica a probabilidade do direto do agravante porque o arresto pressupõe a prévia tentativa de localização do devedor, ainda que a mesma reste infrutífera, o que de fato aconteceu.
Por outro lado, não restou demonstrado o perigo de dano, porque o autor somente apresentou a petição inicial da execução, mas não há evidência de que os agravados não possam ser encontrados no endereço declinado, tanto é assim que requereu a expedição de nova carta precatória para a tentativa de citação, ao argumento de que a executada SANDRA apenas havia informado que os demais executados não se encontravam naquele momento no endereço indicado.
Posto isso, indefere-se o pedido de liminar.
Intimem-se os agravados para o oferecimento da contraminuta.
Cuiabá, 07 de junho de 2021.
Des. Guiomar Teodoro Borges.
Relator
6